Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-64.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600277-64.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Eleições -
Eleição Proporcional, Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600277-
64.2024.6.16.0165, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, relativas ao(à/s/às)
Requerente: Eleicao 2024 Lucia Krupinski Torres Correia Vereador, Lucia Krupinski Torres Correia,
que concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR,
pelo(a) PL, nas Eleições 2024, o que faço com fulcro no Art. 74, II, da Res. 23.607, do TSE, em
virtude da(s) desconformidade(s), apontada(s) no PTC, não constituir(írem) falha(s) que
justifique(m) a sua desaprovação. (Prestação de contas eleitorais, eleições 2024, do Requerente:
Eleicao 2024 Lucia Krupinski Torres Correia Vereador, Lucia Krupinski Torres Correia, que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo Partido Liberal no município de Boa Vista da Aparecida/PR,
julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, não houve descrição detalhada nas notas
fiscais, no valor total de R$ 629,00. Não sendo considerado falha grave, aplicando assim, os
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIA KRUPINSKI TORRES CORREIA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608893
17/07/2025
10:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44608893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.669
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600277-
64.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUCIA KRUPINSKI TORRES CORREIA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PADRONIZAÇÃO
DE
NOTAS FISCAIS. FATOS CONCRETOS
QUE
RETIRAM
A
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE DO DOCUMENTO FISCAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou aprovadas com ressalvas as contas de
campanha de candidata a vereadora nas Eleições
Municipais de 2024, e determinou a restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades no abastecimento de veículo
utilizado na campanha.
2. A recorrente alega que a determinação de
restituição de valores é indevida, pois os
abastecimentos declarados estão em consonância
com a capacidade do tanque de combustível do
veículo utilizado na campanha.

Num. 44608893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
3. A sentença fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas
fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com
datas próximas e que apresentam coincidência nos
valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com
outros candidatos do mesmo município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar
se a decisão do Juízo a quo, que julgou irregulares
as contas referentes aos abastecimentos com
combustíveis, merece reforma, a fim de afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume dos
abastecimentos realizados por diversos candidatos
em um mesmo posto de gasolina, com notas
fiscais de valores idênticos, constitui indício de
irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste Tribunal
firmar a presunção de legitimidade das notas
fiscais, no caso concreto a padronização de
despesas com combustíveis entre 19 candidatos,
com a emissão de 43 notas fiscais, na quantidade
exata de 50 litros, nas mesmas datas, somado ao
abastecimento
em
quantidade
superior
à
capacidade física do tanque de combustível, retira
a credibilidade dos documentos fiscais emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in pejus,
mantém-se a determinação de recolhimento de
valores ao tesouro nacional, conforme patamar
fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A padronização de
despesas
com
combustíveis
entre
diversos
candidatos, com a emissão de notas fiscais de
abastecimento nas mesmas datas, com valores

Num. 44608893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
idênticos, constitui indício de irregularidade. 2. A
existência de abastecimentos em quantidades que
superam a capacidade física do tanque de
combustível do veículo é capaz de afastar a
presunção de legitimidade das notas fiscais
emitidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº
23.607, Art. 79, §§ 1º e 2º
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE nº
060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE
08/03/2024; TRE/PR, REl nº 060034525, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por LUCIA KRUPINSKI TORRES CORREIA contra a sentença do Juízo da
165ª Zona Eleitoral - Capitão Leônidas Marques, que julgou aprovadas com
ressalvas as contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024, para o
cargo de vereadora do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PL, e o
condenou à restituição do valor de R$ 629,00 ao tesouro nacional.
Em suas razões recursais (id. 44563017), alega a recorrente que a sentença
merece ser reformada quanto à determinação de restituição de valores, visto que
os abastecimentos declarados estão em consonância com a capacidade do tanque

Num. 44608893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
do veículo beneficiado, o que demonstra que o combustível foi efetivamente
utilizado.
Aduz, ainda, que há possibilidade de que no tanque de combustível caiba
litragem superior àquela informada pela fabricante do veículo, o que afasta
qualquer indício de irregularidade nos abastecimentos.
Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44598265), opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, “eis que não
comprovado o atendimento à finalidade prescrita em lei”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada no DJE em 28/05/2025 (id. 44563015) e o recurso
protocolado em 02/06/2025 (id. 44563017), primeiro dia útil subsequente ao fim
do tríduo legal, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à determinação, contida na
sentença, de restituição de valores ao Tesouro Nacional, em razão de suposta
irregularidade no abastecimento de veículo utilizado na campanha. Assim
fundamentou o juiz singular suas conclusões:

[...] constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo
menos um abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a

Num. 44608893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
Vereador(a) do Partido Liberal (PL) e do PSD, no valor de R$ 314,50,
correspondente a 50 litros de combustível, conforme respectivas Notas
Fiscais, em horários aproximados e na mesma Fornecedora, circunstância que
se repetiu no dia 26 seguinte.
No caso do(a/s/as) Requerente(s), a quantidade de combustível abastecida foi
idêntica à capacidade do tanque.
Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi superior à
capacidade do tanque (exemplifica-se a PCE 0600253-36.2024.6.16.0165).
(...)
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham
abastecido, nos mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a
mesma litragem de combustível, o que se corrobora quando existem Notas
Fiscais que indicam abastecimento em quantidade igual e, até mesmo,
superior à do tanque.
É dever do(a) Candidato(a) conferir o conteúdo dos documentos que
comprovam seus gastos de campanha e solicitar a retificação, caso emitidos
com erro.
As características da(s) aludida(s) Nota(s) Fiscal(is), no valor total de R$
629,00, afastam a idoneidade do(s) documento(s) e inviabilizam a sua
utilização como comprovante(s) de utilização do(s) respectivo(s) recurso(s).

Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo
fornecedor, com datas próximas – 18 e 26 de setembro de 2024 – e que
apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo
município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da
Aparecida é pequeno, com menos de oito mil habitantes, segundo dados do
último censo populacional, o que, ao menos em princípio, justificaria o
abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de gasolina.

Num. 44608893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a
atenção, constituindo indícios de irregularidades.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de
irregularidade não são suficientes para a presunção de ilícitos, havendo a
necessidade de análise de outros elementos fáticos que comprovem a ocorrência
de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR.
IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO
PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA.
DIVERGÊNCIA DE DOAÇÃO RECEBIDA E REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO DECLARADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
CIÊNCIA À PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, não ensejam, por si só, irregularidade na
prestação de contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)

Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as
notas fiscais emitidas em conformidade com a legislação tributária e não
canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do negócio jurídico a
que se referem:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE
COMBUSTÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44608893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do
sistema da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material, não sendo suficiente a mera alegação do
candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da
nota fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação
tributária, o que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na
base de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)

Contudo, conforme consta da sentença, no caso concreto verifica-se a ocorrência
clara de padronização de despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos
partidos PL e PSD, com a emissão de 43 notas fiscais de abastecimento, na
quantidade exata de 50 litros, nos dias 18 e 26 de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes
marcas e modelos de veículos dentro do mesmo período de tempo, é de se
consignar que em alguns casos, como nos autos do REl nº 0600253-
36.2024.6.16.0165, verifica-se a presença de irregularidade ainda mais grave,
capaz de retirar a presunção de validade e veracidade das notas fiscais emitidas
pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
Em referidos autos, assim como nos demais em que a situação foi verificada, os
próprios recorrentes admitem em suas razões recursais que o volume abastecido
tanto no dia 18 quanto em 26 de setembro de 2024 supera a capacidade do tanque

Num. 44608893 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
de combustível do próprio veículo.
Nesse contexto, tem-se que a existência de notas fiscais padronizadas, com
coincidência de datas, horários e quantidade de combustível entre candidaturas
de dois partidos específicos, indica a existência de irregularidade que, como dito,
retira a credibilidade do documento fiscal emitido.
A essa padronização soma-se a existência de abastecimentos em quantidades que
superam a capacidade física do tanque de combustível do veículo, a indicar
possível ação coordenada entre vários candidatos de um mesmo grupo político
para a prática de irregularidades, que demanda apuração.
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade
dos documentos fiscais emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a
sentença limitou-se à determinar a restituição somente dos valores referentes às
despesas efetuadas nos dias 18 e 26 de setembro de 2024, referentes a
abastecimentos que atingem a quantidade de 50 litros, totalizando R$ 629,00.
Assim, dado que somente foi interposto recurso pelo candidato, é de se manter a
determinação contida na sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com
recomendação para que o Ministério Público Eleitoral apure a ocorrência de
eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a determinação de
recolhimento de valores ao tesouro nacional.
É como voto.

Num. 44608893 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710473400200000043548799
Número do documento: 25071710473400200000043548799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:29:49
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600277-
64.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: LUCIA KRUPINSKI TORRES CORREIA - Advogados
do(a) RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025